Tribunal: TCU
Processo: 002.922/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1231/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor de Ariosvaldo Targino Araujo (gestão: 2013-2016) e Maurício Caetano Damacena (gestão: de 2017 a 13/3/2018), além de Manoel dos Santos Bernardo (gestão: de 14/3/2018 em seguida), como prefeitos de João Câmara - RN, diante da omissão no dever de prestar contas dos recursos federais repassados no âmbito do Projovem Campo com vistas a promover ações para a elevação da escolaridade por meio do curso de qualificação profissional em nível inicial, além da participação cidadã de jovens com a idade entre 18 e 29 anos detentores da habilidade de leitura e escrita, mas não ainda concludentes do ensino fundamental, sob o valor original de R$ 201.781,00; Considerando que a unidade técnica teria assinalado que Ariosvaldo Targino Araújo teria falecido em 19/10/2020, inexistindo as eventuais informações disponíveis sobre o seu espólio, e, desse modo, a SecexTCE teria proposto o arquivamento do presente processo, sem o julgamento de mérito, até porque o valor do débito seria inferior ao limite de alçada fixado pela Instrução Normativa TCU no 71, de 2012; tendo o MPTCU anuído a essa proposta (Peça 49); Considerando, então, que o TCU pode incorporar o parecer da unidade técnica a estas razões de decidir, destacando, ainda, que sobressairiam as evidências sobre o subsequente prejuízo ao pleno exercício do contraditório e da ampla defesa pelos sucessores do gestor falecido, e, assim, o Tribunal pode promover o arquivamento do presente processo, sem o julgamento de mérito, por ausência dos pressupostos para a constituição e desenvolvimento regular do processo; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 93, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 169, inciso VI, e 213, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em arquivar o presente processo, sem o julgamento de mérito, por ausência dos pressupostos para a constituição e desenvolvimento regular do presente processo, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, deixando de adotar as eventuais providências adicionais. 1. Processo TC- Processo 002.922/2020-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Ariosvaldo Targino Araújo (CPF XXX.196.414-XX) e Maurício Caetano Damacena (CPF XXX.557.334-XX). 1.2. Entidade: Município de João Câmara - RN. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: não há.